Tribunal: CARF
Processo: 10510.721273/2010-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-29

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.721273/2010-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.487 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de setembro de 2021
Recorrente
JENILSON DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
REINTEGRAÇÃO NO EMPREGO. FÉRIAS INDENIZADAS
São rendimentos tributáveis as férias indenizadas recebidas em virtude de
reintegração no emprego

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Fernanda Melo
Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.721273/2010-75
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.487 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.721273/2010-75

Relatório
O interessado impugna lançamento do ano-calendário 2005, onde foram incluídos
rendimentos omitidos de R$ 75.793,98, com imposto retido na fonte de R$ 10.620,69, recebidos
da Pincéis Tigre S/A em ação judicial, já descontadas as despesas advocatícias. Como resultado,
foi lançado imposto suplementar de R$ 4.477,98.
Argumenta, em síntese, que não foram excluídas as parcelas isentas: FGTS e
férias indenizadas. Caberia considerar como tributável somente a parcela de R$ 43.850,12,
apurada nos cálculos judiciais de retenção do imposto de renda retido na fonte.
A DRJ Salvador, na análise da peça impugnatória, manifestou seu entendimento
no sentido de que:
A impugnação foi apresentada com observância do prazo estabelecido no artigo
15 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, cabendo a apreciação do seu mérito. O
impugnante se reporta a planilha de cálculo do imposto retido na fonte (fls. 100), onde se verifica
que foram excluídos da base de cálculo os juros de mora. Trata-se, porém, de verba que integra
os rendimentos tributáveis, como dispõe o art. 56 do Decreto n° 3.000/1999 (Regulamento do
Imposto de Renda).
Tampouco se aplica ao caso o entendimento da Nota PGFN/CRJ/No 1582/2012,
que recomendou o afastamento da tributação dos juros de mora incidentes sobre verbas
trabalhistas recebidas pela via judicial, pagas no contexto de rescisão do contrato de trabalho,
uma vez que aqui não se trata de verbas trabalhistas rescisórias, mas sim de proventos de
empregado reintegrado ao trabalho (v. fls. 91).
Quanto às férias indenizadas, a legislação pertinente dispõe que são verbas
tributáveis, conforme art. 43, inciso II, do Decreto no 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de
Renda).
Não se aplica ao caso o disposto no art. 62 da Instrução Normativa da RFB no
1.500/2014, pois este se refere às férias indenizadas, recebidas na rescisão do contrato de
trabalho, aposentadoria ou exoneração, o que aqui não foi o caso.
A planilha de cálculo judicial às fls. 97 comprova parcela isenta (FGTS) em valor
correspondente a 8,39% do total recebido pelo reclamante. Cabe, assim, alterar o lançamento,
como a seguir.
Por estas razões, voto pela procedência parcial da impugnação, para manter a
exigência do imposto de R$ 2.729,22, acrescido de multa de ofício (75%) e juros de mora.
Em sede de Recurso Voluntário o contribuinte sustenta argumentos semelhantes à
impugnação e sustenta ainda a suposta impossibilidade de tributação de rendimentos recebidos
acumuladamente.
É o relatório.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.487 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.721273/2010-75

Voto

Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Conforme mencionado no relatório acima, no presente caso estamos diante de
recebimento de proventos de empregado reintegrado ao trabalho (v. fls. 91). Portanto , não há
que se prolongar qualquer discussão de verbas rescisórias, eis que não aplicável ao fato.

Mesmo racional, portanto no caso das férias indenizadas, eis que o disposto no
art. 62 da Instrução Normativa da RFB no 1.500/2014 se refere às férias indenizadas, recebidas
na rescisão do contrato de trabalho, aposentadoria ou exoneração, o que aqui não foi o caso.

Saliente-se que em sede de DRJ já foi dado parcial provimento para isentar o
FGTS, correspondente a 8,39% do total recebido pelo reclamante.

Sendo assim, entendo estar a decisão de piso em perfeita consonância às
determinações legais pertinentes a rendimentos recebidos acumuladamente, motivo pelo qual
reitero e ratifico a conclusão e fundamentos.

Desta feita, nego provimento ao Recurso Voluntário, nos moldes acima
expostos.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital